Tribunal: TJDFT
Processo: 0708782-08.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-10-14
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. BANCO. EMPRÉSTIMO. NÃO SOLICITADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ANUÊNCIA NA CONTRAÇÃO DO PRODUTO. ART. 373, II, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a nulidade do contrato firmado e determinar que cesse os descontos mensais na conta bancária do autor referente ao empréstimo 0112201849, sob pena de multa; bem como condenar o autor a devolução da quantia de R$24.456,57 já deduzidos a reparação em dobro dos valores descontos e o valor creditado na conta do autor. Em suas razões recursais, em síntese, alega que o contrato é regular e que os descontos realizados foram devidos.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Contrarrazões apresentadas.
III. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na mesma, linha dispõe a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça: “o Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.
IV. Extrai-se dos autos que houve um depósito no dia 02.12.2021 de R$31.000,00 na conta do recorrido relativo a um empréstimo cujas parcelas são mensalmente descontadas da conta do autor. Todavia, a parte autora sustenta que não contratou tal produto e que comunicou o fato ao recorrente em 06.12.2021 e que não houvesse resposta sobre o cancelamento do empréstimo.
V. De outro lado, o recorrente junta contrato de adesão de abertura de conta corrente e extrato das parcelas do contrato de empréstimo e resumo deste. Contudo, nos moldes do art. 373, II, do CPC, não faz prova da anuência do recorrido na contratação do produto, nem mesmo impugna a afirmação que a parte autora o notificou em 06.12.2021. Assim, verificada a verossimilhança das alegações do autor e a ausência de provas que infirme tais alegações, a procedência em parte de seus pedidos na forma consignada em sentença é medida que se impõe.
VI.RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.
VII. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.